Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708956-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ GERMANO GUIMARAES TEIXEIRA JÚNIOR RECORRIDA: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1) Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2) É possível responsabilizar os sócios, bem como seu patrimônio pessoal, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, subordinando-se a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e a efetiva distribuição entre seus sócios. 3) O artigo 921, III e §1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC). 4) O título extrajudicial que dá lastro a execução no caso são faturas telefônicas, previstas em instrumento particular, que tem prazo prescricional de 5 anos, (artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil). 5) Não decorrido lapso temporal superior a 5 anos após a retomada automática do prazo prescricional com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, não resta configurada a prescrição intercorrente. 6) A análise do prazo prescricional para ajuizamento da ação e, ainda, da prescrição intercorrente, foi realizada no julgamento do AGI 0731666-74.2021.8.07.0000, de forma preclusa, razão pela qual deve ser reformada a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. 7) Preliminar rejeitada. 8) Recurso conhecido e provido. No recurso especial interposto, preliminarmente o recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou sobre a inexigibilidade da obrigação que fundamenta o título judicial, que, nos termos do artigo 525, §1o, incisos III e IV, do CPC, e 884 e 885, ambos do Código Civil, trata-se de matéria de ordem pública que pode acarretar enriquecimento ilícito da empresa recorrida. No mérito, suscita ofensa aos seguintes dispositivos legais: “(i) Art. 1.018, § 1o, do CPC/2015, pois desconsidera o expressamente estabelecido no sentido de que o julgamento da sentença nos autos do processo que proferida decisão impugnada por Agravo de Instrumento torna prejudicado o referido Agravo interposto; (ii) Arts. 487, II, e 525, § 1o, VII, do CPC/2015, uma vez que não reconhece que a prescrição configura matéria de ordem pública cuja respectiva discussão apenas resta preclusa quando examinada por decisão (sentença) que soluciona o processo a teor dos arts. 485 e seguintes do CPC/2015; (iii) Art. 506 do CPC/2015, ao firmar que oponível título judicial em face de ex-sócios de microempresa liquidada antes da proposição da ação ordinária que não participaram da lide; (iv) Arts. 70 e 76 do CPC/2015, ao concluir que não há necessidade de o polo passivo ser composto por quem possui capacidade processual, podendo inclusive ser formado por microempresa extinta há quase dois anos antes da proposição da ação monitória; (v) Arts. 110, 313 e 689 do CPC/2015, uma vez que, a despeito de adotar analogicamente o instituto da sucessão processual para redirecionar cumprimento de sentença cuja ação monitória foi proposta em face de microempresa extinta, desconsiderou o procedimento prescrito para sucessão processual; (vi) Art. 206, § 1o, V, do CC/2002, ao afastar o prazo prescricional especial aplicável às pretensões de credores não pagos em encerramento de liquidação de sociedade; (vii) Arts. 49-A, 51 e 1.110 do CC/2002, ao afastar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, em que o patrimônio da pessoa jurídica de responsabilidade não se confunde com o patrimônio dos seus sócios; (viii) Art. 525, § 1o, III e VII, do CPC/2015, ao entender que compete ao Judiciário suplantar a declaração da Recorrida, em sede de discussão de direito disponível, no sentido de que o título judicial é inexigível” (ID 48854057 - pág. 7). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado ofendeu os seguintes dispositivos: a) artigo 97 da CF e enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, ao afastar a eficácia (i) do § 1o do art. 1.018 do CPC, o qual aponta que o julgamento da sentença nos autos do processo que proferida decisão impugnada por agravo de Instrumento torna prejudicado o referido agravo interposto; (ii) dos artigos 487, inciso II, e 525, § 1o, inciso VII, ambos do CPC, pois a discussão relativa à prescrição apenas resta preclusa quando examinada por decisão (sentença) que soluciona o processo; (iii) artigo 506 do CPC, ao firmar que oponível título judicial em face de ex-sócios de microempresa liquidada antes da proposição da ação ordinária que não participaram da lide; (iv) dos artigos 70 e 76, ambos do CPC, ao concluir que não há necessidade de o polo passivo ser composto por quem possui capacidade processual, podendo inclusive ser formado por microempresa extinta há quase 2 (dois) anos antes da proposição da ação monitória; (v) dos artigos 110, 313 e 689, todos do CPC, uma vez que, a despeito de adotar analogicamente o instituto da sucessão processual para redirecionar cumprimento de sentença cuja ação monitória foi proposta em face de microempresa extinta, desconsiderou o procedimento prescrito para sucessão processual; (vi) do artigo 206, § 1o, inciso V, do CC, ao afastar o prazo prescricional especial aplicável às pretensões de credores não pagos em encerramento de liquidação de sociedade; (vii) dos artigos 49-A, 51 e 1.110, todos do CC, ao afastar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, em que o patrimônio da pessoa jurídica de responsabilidade não se confunde com o patrimônio dos seus sócios; (viii) do artigo 525, § 1o, incisos III e VII, do CPC, ao entender que compete ao Judiciário suplantar a declaração da recorrida, em sede de discussão de direito disponível, no sentido de que o título judicial é inexigível; b) artigos 5o, incisos XXXVI, LIV, e LV, da CF, por afronta aos princípios da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, ao concluir ser oponível título judicial em face de terceiro que não integrou a lide; bem como desconsiderar que a formação da coisa julgada pressupõe a angularização da relação processual, de modo que seja possível o exercício do contraditório e da ampla defesa; c) artigos 1o, inciso IV, e 170, caput, ambos da CF, por entender que a não observância das regras que concretizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica de responsabilidade limitada em face de seus (ex)sócios, configura violação ao princípio da livre iniciativa. Fundamenta o apelo na alínea “b” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer juízo de constitucionalidade de tratado ou lei federal nem apontado que houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Ao final, requer o cadastramento do advogado YANN SANTOS TEIXEIRA, OAB/DF 48.658 (IDs 48854055 e 48854057). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que toda notificação, intimação ou publicação seja feita, exclusivamente, em nome dos advogados IGOR HENRY BICUDO, OAB/SP 222.546, e RAFAEL BUZZO DE MATOS, OAB/SP 220.958. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 70, 76, 110, 313, 487, inciso II, 525, § 1o, incisos III e VII, 689, 1.018, §1o, do CPC, 49-A, 51 e 1.110, todos do CC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial pelo óbice da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.702.153/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Tampouco reuniria condições de transitar o apelo no que se refere ao aludido malferimento ao artigo 506 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ademais, não se sustenta a teses dos embargantes de necessidade de submissão do feito ao Plenário desta Corte, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade de nenhum dos dispositivos legais citados pelos embargantes, tampouco do artigo 506 do Código de Processo Civil, pois referido artigo encontra-se plenamente válido, não se aplicando ao caso em apreço, pois, conforme já dito, os sócios da empresa devedora não são considerados terceiros estranhos à relação processual. Acrescente-se que não é cabível a rediscussão de matérias já apreciadas, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, e que a tese de prescrição foi devidamente apreciada no julgamento do AGI 0731666-74.2021.8.07.0000, já citado e confirmada no apelo ora recorrido” (ID 47686142) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). De igual sorte, inviável seria o prosseguimento do recurso com base no suscitado vilipêndio ao artigo 206, §1o, inciso V, do Código Civil. Isso porque, concluir que ainda não decorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a turma julgadora assim o fez atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto e com lastro nos elementos probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve prosseguir em relação à salientada violação aos artigos 1o, inciso IV, 5o, incisos XXXVI, LIV, e LV, 97 e 170, caput, todos da Carta Magna, e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “c”, ambas do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. A propósito: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ULTIMA PARCELA NÃO IMPLEMENTADA. LEI DISTRITAL 5.106/2013. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1317980 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022). EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA No 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA “C” DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1413034 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023). Por fim, indefiro o pedido de cadastramento do advogado YANN SANTOS TEIXEIRA, OAB/DF 48.658, tendo em vista que ele já se encontra regularmente registrado (IDs 48854055 e 48854057), e determino que as intimações relativas à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados IGOR HENRY BICUDO, OAB/SP 222.546, e RAFAEL BUZZO DE MATOS, OAB/SP 220.958. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025